Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010857-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME
AGRAVADOS- AGROPECUARIA MAELI LTDA - ME e CARLINHO PILGER
Agravo de Instrumento n. 1010857-76.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.
A agravante alega que teve reconhecido seu direito sobre a totalidade da Fazenda Porteira Quebrada, com 11.487,00 hectares, por meio de sentença transitada em julgada (processo n. 0004144-14.2003.8.11.0007).
Diz que a fazenda da agravada com 3.162,7629 hectares, dos quais estão inseridos os 1.228,09 hectares (área ora em litígio), foram devolvidos (doc.11) pela então autora, AGROPECUÁRIA MAELI LTDA-ME, conservando, pois, a AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA a titularidade da posse do bem, na forma do art.1.245, §1o CCB e, portanto, se trata de coisa julgada material.
Afirma que a agravada busca protelar a satisfação daquele julgado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a reintegração de posse na área, proferido nos seguintes termos:
(...)
Quanto ao primeiro requisito, entendo que, consoante documentos juntados aos autos, resta demonstrado que a autora é detentora da propriedade e exerce a posse do imóvel indicado na inicial, conforme registros das matrículas do imóvel em seu nome (ID 50551554 e 50552355).
A comprovação da posse, ademais, foi feita através dos vídeos e fotografias que acompanham a exordial, além da declaração de ITR da área, que aponta a criação de trezentos e cinquenta animais de grande porte no local, pelo que é seguro concluir pelo caráter produtivo da propriedade.
Nesse tocante, deve ser destacado que a Fazenda Populina, como é denominada a junção das áreas descritas nas matrículas n. 50551554 e 50552355 (Fazenda Maeli – Área A e Fazenda Maeli – Área B) é de grande extensão, aproximadamente cinco mil hectares, como já assentado.
Assim, a posse direta não pode ser exercida em toda a extensão da propriedade, até porque, como denota-se pelas imagens de satélite da área total que estão nos autos, boa parte da propriedade é coberta por mata nativa.
Contudo, o exercício da posse direta nas áreas habitáveis e de caráter produtivo, aliado ao comprovante de liberação de crédito florestal no ID 50551560, referente a manejo florestal, revelam, ao menos a priori, em cognição sumária, a presenta do requisito atinente à posse prévia da autora, ainda que em caráter indireto quanto à área esbulhada.
O segundo requisito, o esbulho praticado pelo requerido, ficou demonstrado pela fotografia no ID 50551571 e pelo mandado de constatação coligido no ID 53160282.
Segundo esse último documento, lavrado por dois oficiais de justiça após o comparecimento ao local do esbulho, em que pese não tenha sido encontrado o esbulhador no momento da diligência, pôde-se constatar que o local estava habitado.
Isso porque lá foram encontrados utensílios utilizados para a preparação de alimentos, e, ainda, uma residência trancada com cadeado.
Pela análise das fotografias no ID 53160282 - Pág. 9, denota-se que há garrafa de água, copos, talheres e insumos de cozinha devidamente limpos e organizados, o que demonstra que alguém os havia utilizado há pouco tempo.
A respeito, consignaram os oficiais de justiça, “in litteris”:
“Na oportunidade, não encontramos qualquer morador ou trabalhador no local, porém, apesar da precária situação do ambiente, nele possuía diversos utensílios, portanto, acredita-se que o ocupante estava apenas ausente.”
Quanto à data do esbulho, terceiro requisito, tem-se como data aproximada a 30/07/2020, quanto a empresa autora tomou conhecimento da turbação, o que seria corroborado por imagens de satélite que demonstram a abertura da estrada e o desmatamento efetuado para chegar ao local.
Nesse tocante, não pode ser constatado quem foi o responsável pelo desmatamento de grande quantidade de vegetação realizada para a abertura da estrada, devendo ficar claro que, para a análise da presente liminar ou mesmo do mérito desta demanda, a responsabilidade por tamanho ilícito ambiental não está sendo apurada.
No mais, quanto ao último requisito, a manutenção do esbulho, denota-se que desde a fotografia juntada aos autos no dia 08/03/2021 (ID 50551571), até a data do cumprimento do mandado de constatação, 05/04/2021, pode-se concluir pela continuidade do uso da residência.
Em arremate, como último adendo, deve ser consignado que ainda que o réu não tenha sido encontrado no local pelos oficiais de justiça, não sendo possível a confirmação da sua identidade, não há óbice à concessão da proteção possessória requestada na exordial, tanto que, no art. 554, do CPC, há a previsão de citação por edital, caso reste infrutífera a primeira tentativa de citação pessoal. (91446979)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indício de que a agravante utiliza a área no plantio ou pecuária.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator